Tribunal: TJSP
Processo: 1029937-03.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro

Ementa:
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA – Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir das datas dos débitos objeto da ação, lastreados em documentos particulares, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos das datas de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança das dívidas em questão, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que reconheceu a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – Reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou procedente, em parte, a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão da prescrição.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Embora configure ato ilícito a manutenção da informação de dívida prescrita em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida exclusivamente à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e/ou cobrança da dívida prescrita por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, com acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa correspondente aos débitos declarados inexigíveis, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento - Em se tratando de ação, em que há cumulação de pedidos, com julgamento de procedência, em parte, da ação, o valor da causa, correspondente ao pedido cumulado na ação e rejeitado, não pode servir de base para arbitramento de verba honorária em favor do patrono da parte vencida nesse pedido, por contrariar expressamente o disposto no art. 85, caput, c.c. art. 292, VI, do CPC – Como não se trata de demanda em que cabe arbitramento por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), de rigor, reformar a r. sentença, para majorar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa correspondente aos débitos declarados inexigíveis, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.